Tribunal: TJPA
Processo: 0808978-38.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808978-38.2020.8.14.0301

APELANTE: NEY ARAGAO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDOS PERICIAIS CONFLITANTES.
SENTENÇA ANULADA
.

1-
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Auxílio Acidente com pedido de tutela de urgência, julgou improcedente o pedido inicial;

2-
A sentença entendeu indevido o benefício, com fundamento no laudo pericial do juízo estadual, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa;

3-
Os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei da Previdência Social, são: a qualidade de segurado; a superveniência de acidente de qualquer natureza; a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual; e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

O nível da limitação não constitui óbice à concessão do auxílio-acidente;

4-
No caso, ficou comprovada a existência da sequela, ainda que em grau leve; restou, porém, a dúvida se há redução funcional do membro afetado, restringindo os movimentos e exigindo maior esforço para executar a função com segurança, como alega o apelante;

5-
Embora a segunda perícia seja mais recente, de 18/08/2020, limita-se a exame visual, sem base em laudos radiológicos atualizados, destoando da primeira perícia realizada que, ao contrário do que concluiu o magistrado, não se trata de simples início de prova, o que não afasta a sua conclusão; sendo medida razoável a produção de nova perícia com base em exames atualizados;

6-
Recurso de apelação conhecido e provido para desconstituir a sentença.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/34/2024 a 18/03/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808978-38.2020.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: NEY ARAGÃO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 15195300) interposto por
NEY ARAGÃO DA SILVA
contra sentença, prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 14215266) que, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Auxílio Acidente com pedido de tutela de urgência proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido inicial.

O apelante narra que sofreu acidente de trabalho, tendo fraturado o maxilar e o punho esquerdo e gozou de benefício previdenciário, auxílio-doença acidentário, espécie 91, NB: 616.990.129-6, pelo período de 26/12/2016 a 30/12/2017, quando recebeu alta médica do INSS. Que, conforme laudos e exames médicos, sofreu grave lesão no punho esquerdo e, uma vez consolidada, sofre, hoje, com debilidade permanente no membro.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão nos seguintes pontos: a) o entendimento do julgado foi fixado em pareceres, desconsiderando os laudos e exames colacionados na inicial; b) a conclusão do perito foi descabida, pois o requerente não consegue retornar ao labor, por ausência de força física.

Requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito do recorrente a realização de nova perícia ou ao auxílio acidentário por invalidez.

Certificado o transcurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id. 17051441).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 17075486).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo à análise da matéria devolvida.

O cerne da controvérsia consiste em aferir sobre o acerto ou não da sentença recorrida que julgou improcedente o pedido inicial de auxílio-acidente do autor.

Destaco trechos pertinentes do julgado recorrido:

“FUNDAMENTAÇÃO

(...)

Desenvolvidas essas questões, vejamos agora o que disse o(a) Sr(a). Perito(a) judicial, a partir do laudo médico juntado aos autos, do qual alguns trechos, que reputo decisivos para o deslinde da lide em questão, extraio abaixo,
ipsis litteris
:

“(...)

Parecer (Fundamentação/Conclusão)

Autor (a) portador (a) de sequela de acidente de trabalho
sem incapacidade e limitação funcional para desempenho de sua atividade laboral declarada
, pontanto sem enquadramento em auxílio acidente.

Baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados, conclui-se que o (a) Autor (a) é
portador (a) de patologia não incapacitante
.

Não conferindo incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de atividades laborativas que lhe garanta sua subsistência
.

O (a) Autor (a) pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vais estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência.”
(grifei)

Sendo assim, por tudo o que foi produzido nos autos, em especial pelo que consta do laudo elaborado pelo(a) Sr(a). Perito(a) Judicial, conclui-se que o requerente não faz jus à concessão de auxílio-acidente, uma vez que
não foi constatada nenhuma redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente
. Portanto, o caso dos autos não preenche os requisitos previstos no arts. 86 e ss da Lei nº 8.213/91
, que dispõe:

(...)

Cumpre ressaltar, que o laudo pericial produzido perante a Justiça do Trabalho, juntado aos autos no ID nº 15414550, deve ser considerado
apenas como um início de prova
na presente ação, de forma que
as conclusões daquele documento não implicam necessariamente na procedência da ação acidentária
, cabendo ao magistrado, na condição de destinatário da prova, sopesar todos os elementos probatórios na formação de seu convencimento, até mesmo porque se trata de uma
perícia antiga
, realizada em
2018
.

Frise-se que
os documentos médicos juntados aos autos pelo requerente foram produzidos unilateralmente, ao passo que a prova pericial foi produzida sob o crivo do contraditório e levou em consideração, inclusive os laudos médicos juntados autos.

O perito oficial deste juízo, por ser equidistante dos interesses das partes, reúne melhores condições para apresentar parecer isento e imparcial
, servindo o laudo pericial como prova para o convencimento do julgador.

Nesse contexto, não há qualquer elemento de prova nos autos que permita questionar a higidez do laudo pericial, uma vez que
os documentos médicos juntados aos autos pelo requerente são insuficientes para justificar a concessão de benefício acidentário.

O
expert
foi taxativo quanto à inexistência de redução de capacidade para o trabalho habitual, não havendo, por óbvio, qualquer outro questionamento digno de nota diante dessa conclusão.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
revogando a tutela de urgência concedida
.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).” (Grifos nossos)

A conclusão do julgado pelo indeferimento do pedido inicial se fundamenta na ausência de redução de capacidade para o trabalho habitual do autor, conforme laudo pericial.

O apelante sustenta que o entendimento do julgado foi fixado em pareceres, desconsiderando os laudos e exames colacionados na inicial; e a conclusão do perito foi descabida, pois não consegue retornar ao labor, por ausência de força física.

De acordo com o Regime Geral de Previdência Social, a Previdência Social (Lei nº 8.213/91), mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. A lei dispõe sobre as prestações referentes a aposentadorias, pensões, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, auxílio-doença, entre outros, devidas, inclusive, em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.

O benefício de auxílio-acidente, para os segurados do INSS, amolda-se aos casos de incapacidade laboral por motivo de acidente de trabalho, conforme está previsto na Lei nº 8.213/91, que preceitua a concessão o seguinte:

“
Art. 26
. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e
auxílio-acidente
;

Art. 86
. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O
auxílio-acidente
mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O
auxílio-acidente
será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.”

O Dec. 3.048/99, que aprova o regulamento da Previdência Social e dá outras providências, estabelece os parâmetros de concessão e cessação do benefício em comento, senão vejamos:

“Art. 71.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos
.

(...)

Art. 78.
O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar seqüela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”

Conforme reportado nos autos, o apelante sofreu acidente de trabalho no dia 12/11/2015 (CAT 2015.463.023-3/0 – Id 14567948 - Pág. 8); foi beneficiário de auxílio-doença por acidente de trabalho espécie 91, sob número de benefício-NB 616.990.129-6, pelo período de 26/12/2016 a 30/12/2017, conforme extrato previdenciário ao Id. 14567948 - Pág. 11.

Colacionados: exame de ressonância magnética do punho esquerdo, de 07/10/2016 e ultrassonografia do punho esquerdo realizada em 25/01/2016 (Id 14567948 - Pág. 13-16);
Laudo Médico Pericial, datado de 16/10/2018
, requisitado pela Juízo da16ª Vara do Trabalho de Belém (Id 14567949).

Extrai-se, do Laudo Pericial a ocorrência de acidente de trabalho típico no dia 12.11.2015 às 11:30h, após 4:30h trabalhadas, com registro de CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho 2015.463.023-3/01 emitida pelo empregador.

Destaco trechos do referido documento:

“6- Comprova-se que o evento se caracterizou por queda do Reclamante de nível de altura (andaimes) com primeiro atendimento médico realizado no Hospital do Pronto Socorro Samaritano (ID 7002769) no dia do evento (12.11.2015) e, o segundo atendimento realizado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência do Pará dia 13.11.2015 (ID b1ed6de páginas 1 e 2, ID 64cf597) de onde foi transferido para a Clínica dos Acidentados. De todos atendimentos realizados inicialmente, restou comprovado:

“5.1 - Traumatismo craniano e face, traumatismo do punho esquerdo, ambos resultantes em fraturas devidamente comprovadas por exames:

5.1.1 - Tomografia Computadorizada de face (16.11.2015, Clínica dos Acidentados, CRM-PA 6562): Fratura nas paredes ósseas do seio maxilar, da órbita e do arco zigomático esquerdo, identificada pela CID S02.7 (Fraturas múltiplas envolvendo os ossos do crânio e da face);

5.1.2 - Fratura oblíqua completa do segmento médio do osso escafoide e lesão da superfície radial do osso semilunar do punho esquerdo, patologia identificada pela CID S62 (Fratura ao nível do punho e da mão);

6 - Comprova-se que o Reclamante foi submetido à internação hospitalar e cirurgia na Clínica dos Acidentados entre 16.11.2015 e 18.11.2015 para correção da patologia identificada pela CID S02.7 (Fraturas múltiplas envolvendo os ossos do crânio e da face);

7 - Comprova-se que o Reclamante foi submetido à perícia médica previdenciária junto ao INSS onde teve reconhecimento de nexo causal e estabelecimento de benefício (auxilio doença acidentário, espécie 91) em vigência até 30/12/2017;”

Do exame físico realizado pelo perito, foi constatado:

“A - Face: ausência de deformidades e/ou lesões residuais.

B - PUNHO ESQUERDO: presença de cicatriz cirúrgica sem sinais de flogose (ou seja, de inflamação) e com limitações residuais para todos os movimentos do punho caracterizada por redução de amplitudes de movimentos em 50% para flexo-extensão e, de adução (desvio ulnar) e abdução (desvio radial).

C - Membro superior esquerdo: presença de hipotrofia de musculatura de antebraço em grau médio com redução de 50% da força para uso de único membro superior esquerdo e/ou em movimentos conjugados com o membro superior contralateral
.” (Grifos nossos)

Considerou, o perito:

“1 - Considerando-se os dados desta perícia quanto ao estudo das circunstâncias relacionadas ao trabalho cujos descritivos das atividades profissionais realizadas pelo Reclamante são comprovados em informações nesta perícia frente à diversidade de manobras semiológicas existentes, foram revistas e selecionadas algumas das quais na prática são mais sensíveis nesta avaliação pericial do aparelho ósteomúsculo-ligamentar assim foi concluído este laudo médico-pericial foram utilizados os consensos internacionais e literatura científica RECENTES das patologias do aparelho ósteo-músculo-ligamentar;

2 - Considerando-se que consta também na CAT-INICIAL do ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO ocorrido QUANDO o RECLAMANTE REALIZAVA
SEU TRABALHO NO LOCAL, HORÁRIO A SERVIÇO DA RECLAMADA, OU SEJA,
os registros de início dos primeiros sintomas da doença, na vigência de exercício do trabalho, no local e horário de trabalho, inclusive ratificada pelo empregador e autoridades fiscais do trabalho;

3 - Considerando que houve caracterização do acidente de trabalho de que tratam os art. 19, 20, 21 e 23 da Lei no 8.213/91, feito tecnicamente o reconhecimento técnico do nexo entre a causa e o efeito da seguinte forma pelo INSS:

I - Reconhecimento do Direito: por meio do setor administrativo: se reconhecerá o direito do segurado à habilitação do benefício.

II - Tecnicamente: através da Perícia Médica do INSS, que fará o reconhecimento técnico do nexo de causa e efeito entre:

a) o acidente e a lesão;

b) a doença e o trabalho;

c) a
causa mortis
e o acidente;

4 - O punho realiza movimentos em torno de dois eixos, sendo que no plano sagital e eixo transversal são executados os movimentos de flexão e extensão. No plano frontal e eixo anteroposterior os movimentos de adução (desvio ulnar) e abdução (desvio radial). A amplitude de movimento para desvio radial não ultrapassa os 15° e para o movimento de desvio ulnar 45°. Para os movimentos de flexão e extensão a amplitude é de 85°. O movimento de circundução é uma combinação dos movimentos acima citados.”

As conclusões da perícia foram as seguintes:

“VII. 1 - RESPOSTA AO JUÍZO.

1.
Constatação da limitação funcional indicada na inicial e sua relação com o contrato laboral e os fatos indicados na inicial.

R =
Pode-se concluir que há comprovação de incapacidade laborativa em função de comprovação da existência de sequelas definitivas com redução de capacidade laboral permanente para mesma atividade de origem e multiprofissional em atividades semelhantes às de origem que exijam sobrecarga de peso em dinâmica ou em repouso para o uso de membro superior esquerdo unicamente ou de movimentos combinados que exijam atividades bimanuais. Há comprovação de nexo causal. Há comprovação de lesão residual consequente ao acidente de trabalho típico sofrido pelo Reclamante.

II.2 - Resposta aos quesitos da Reclamante:

1. 1 -Considerando que o Reclamante durante o pacto laboral sofreu uma lesão no punho esquerdo, descrever as atividades exercidas pelo Reclamante como "Pedreiro" que foram determinantes para o agravamento da patologia.

R = O Reclamante no exercício do trabalho para Reclamada, foi vítima de acidente de trabalho típico com queda de nível de altura de andaime sofrendo lesões traumática na face e no punho esquerdo, sendo que esta resultou em sequelas definitivas na conclusão desta avaliação médico pericial.

1. 2- Considerando os riscos ergonômicos que o Reclamante estava sujeito, quais os treinamentos que a empresa propiciou para o exercício de suas atividades como "Pedreiro", com o fim de evitar ocorrências de patologias ou o agravamento de condições préexistentes?

R = Reclamante registrou que recebeu treinamento para manuseio e movimentação manual de carga.

1. 3 - Considerando que o Reclamante enquanto Pedreiro estava com o punho lesionado e realizava movimentos inadequados e repetitivos, considerando ainda o tempo que este desempenhou suas atividades após o acidente de trabalho, em qual grau isto comprometeu a saúde do Reclamante?

R =
A lesão do punho esteve presente desde o início do evento (acidente de trabalho típico) e, o trabalhador não recuperou capacidade laborativa total até o presente momento. Pode-se concluir que há comprovação de incapacidade laborativa em função de comprovação da existência de sequelas definitivas com redução de capacidade laboral permanente para mesma atividade de origem e multiprofissional em atividades semelhantes às de origem que exijam sobrecarga de peso em dinâmica ou em repouso para o uso de membro superior esquerdo unicamente ou de movimentos combinados que exijam atividades bimanuais. Há comprovação de nexo causal. Há comprovação de lesão residual consequente ao acidente de trabalho típico sofrido pelo Reclamante.

(...)

1. 8 - Considerando a condição de saúde atestada em exames acostados nos autos, qual o grau de limitação e incapacidade do Reclamante para exercer suas atividades habituais?

R = PUNHO ESQUERDO: presença de cicatriz cirúrgica sem sinais de flogose (ou seja, de inflamação) e com limitações residuais para todos os movimentos do punho caracterizada por redução de amplitudes de movimentos em 50% para flexo-extensão e, de adução (desvio ulnar) e abdução (desvio radial). Membro superior esquerdo: presença de hipotrofia de musculatura de antebraço em grau médio com redução de 50% da força para uso de único membro superior esquerdo e/ou em movimentos conjugados com o membro superior contralateral.

1. 9 - Considerando a lesão sofrida, a idade e o grau de instrução do Reclamante, em qual atividade o perito afirma que o Autor poderia ser readaptado?

R = Em atividades semelhantes às de origem que exijam sobrecarga de peso em dinâmica ou em repouso para o uso de membro superior esquerdo unicamente ou de movimentos combinados que exijam atividades bimanuais.”

Nova perícia foi determinada pelo Juízo Estadual (Id 14567957). O Laudo Pericial, datado de
18/08/2020
(Id 14567962) descreve o seguinte:

“Refere que em 12.11.2015 foi vítima de queda de adaime (3m) com trauma de face e punho esquerdo. Submetido a tratamento conservador e esteve afastado por 12 dias. Retornou ao trabalho na mesma função. Foi demitido em junho de 2016. Iniciou gozo de auxílio doença em janeiro de 2017. Realizou procedimento cirúrgico em abril de 2017, estendendo benefício até outubro de 2017. Atualmente queixa-se de dor e parestesia em punho esquerdo. Sem uso de medicação. Refere ser destro.

(...)

Exame específico

Membros superiores

Calosidades e sujidades em mãos, força muscular preservada.

Movimentos livres; limitação discreta a extensão e flexão total de punho esquerdo

(...)

Parecer (Fundamentação/Conclusão)

Autor (a) portador (a) de sequela de acidente de trabalho sem incapacidade e limitação funcional para desempenho de sua atividade laboral declarada, pontanto sem enquadramento em auxílio acidente.

Baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados, conclui-se que o (a) Autor (a) é portador (a) de patologia não incapacitante.

Não conferindo incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de atividades laborativas que lhe garanta sua subsistência.

O (a) Autor (a) pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vais estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência.
”

Observo que há divergência sobre a capacidade laborativa do apelante conforme os Laudos Periciais juntados nos autos.

O primeiro,
elaborado em 2018
, reporta a existência de “
limitações residuais para todos os movimentos do punho caracterizada por redução de amplitudes de movimentos em 50% para flexo-extensão e, de adução (desvio ulnar) e abdução (desvio radial). Membro superior esquerdo: presença de hipotrofia de musculatura de antebraço em grau médio com redução de 50% da força para uso de único membro superior esquerdo e/ou em movimentos conjugados com o membro superior contralateral
”.

O segundo, referente à
perícia realizada em 2020
, conclui que o “
Autor (a) portador (a) de sequela de acidente de trabalho sem incapacidade e limitação funcional para desempenho de sua atividade laboral declarada, pontanto sem enquadramento em auxílio acidente. Baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados, conclui-se que o (a) Autor (a) é portador (a) de patologia não incapacitante. Não conferindo incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de atividades laborativas que lhe garanta sua subsistência. O (a) Autor (a) pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vais estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência.
”

Foram analisados pelo perito o histórico do periciando; exame físico; documentos médicos (laudos e exames).

O magistrado aceitou a conclusão do laudo exarado pelo perito judicial, que atesta que a lesão existente no pulso do autor não lhe gera limitação ou incapacidade para o trabalho. Vejamos:

“Sendo assim, por tudo o que foi produzido nos autos, em especial pelo que consta do laudo elaborado pelo(a) Sr(a). Perito(a) Judicial, conclui-se que o requerente não faz jus à concessão de auxílio-acidente, uma vez que
não foi constatada nenhuma redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente
. Portanto, o caso dos autos não preenche os requisitos previstos no arts. 86 e ss da Lei nº 8.213/91
, que dispõe:

(...)

Cumpre ressaltar, que o laudo pericial produzido perante a Justiça do Trabalho, juntado aos autos no ID nº 15414550, deve ser considerado
apenas como um início de prova
na presente ação, de forma que
as conclusões daquele documento não implicam necessariamente na procedência da ação acidentária
, cabendo ao magistrado, na condição de destinatário da prova, sopesar todos os elementos probatórios na formação de seu convencimento, até mesmo porque se trata de uma
perícia antiga
, realizada em
2018
.

Frise-se que
os documentos médicos juntados aos autos pelo requerente foram produzidos unilateralmente, ao passo que a prova pericial foi produzida sob o crivo do contraditório e levou em consideração, inclusive os laudos médicos juntados autos.

O perito oficial deste juízo, por ser equidistante dos interesses das partes, reúne melhores condições para apresentar parecer isento e imparcial
, servindo o laudo pericial como prova para o convencimento do julgador.

Nesse contexto, não há qualquer elemento de prova nos autos que permita questionar a higidez do laudo pericial, uma vez que
os documentos médicos juntados aos autos pelo requerente são insuficientes para justificar a concessão de benefício acidentário.

O
expert
foi taxativo quanto à inexistência de redução de capacidade para o trabalho habitual, não havendo, por óbvio, qualquer outro questionamento digno de nota diante dessa conclusão.

O apelante reclama que o entendimento do julgado foi fixado em pareceres, desconsiderando os laudos e exames colacionados na inicial; e que a conclusão do perito foi descabida, pois o requerente não consegue retornar ao labor, por ausência de força física.

Neste ponto, o juízo sentenciante se posicionou da seguinte forma:

"Acrescente-se, ainda, que ao impugnar o laudo pericial, o(a) requerente alega, em síntese, que o exame pericial foi realizado de forma superficial e que as suas conclusões são completamente desarrazoadas, razão pela qual requer a complementação da perícia. Todavia, tais as alegações não merecem prosperar, visto que o laudo pericial é pormenorizado em relação à anamnese realizada no requerente, bem como no que concerne ao exame realizado e suas conclusões."

Os argumentos do apelante, ao impugnar o laudo pericial, são de que “exerce a função de pedreiro, a qual exige extremo esforço físico, pois, a depender do nível da obra, o segurado não possui forças suficientes para executar o serviço. O problema de saúde sofrido jamais poderia ser diagnosticado com a simples avaliação visual da capacidade funcional dos seus membros. (...) As limitações mencionadas no momento do exame são relativas aos graves problemas de saúde que o acidente ocasionou.”

Observadas as provas produzidas e, considerando o desencontro de conclusões emitidas nos laudos periciais, bem como as alegações do apelante, entendo pertinente a realização de nova perícia no apelante. Explico.

Os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei da Previdência Social, são: a qualidade de segurado; a superveniência de acidente de qualquer natureza; a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual; e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

O nível da limitação não constitui óbice à concessão do auxílio-acidente. Fato é que, no caso, ficou comprovada a existência da sequela, ainda que em grau leve; restou, porém, a dúvida se há redução funcional do membro afetado, restringindo os movimentos e exigindo maior esforço para executar a função com segurança, como alega o apelante.

Assim, embora a segunda perícia seja mais recente, de 18/08/2020, limita-se a exame visual, sem base em laudos radiológicos atualizados, destoando da primeira perícia realizada que, ao contrário do que concluiu o magistrado, não se trata de simples início de prova, o que não afasta a sua conclusão. Nesse contexto, entendo ser medida razoável a produção de nova perícia com base em exames atualizados.

Destaco jurisprudência nesse sentido:

“PROCESSO PREVIDENCÍARIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALIZADO. 1. A medicina atual encontra-se superespecializada. Se para um simples diagnóstico ninguém mais abre mão da consulta ao especialista, sendo a perícia um plus, porquanto além do diagnóstico precisa projetar ao futuro a eventual incapacidade, não se pode admitir que seja feita de modo precário e por profissional não especialista na patologia do segurado. 2. Quando a perícia judicial não cumpre os pressupostos mínimos de idoneidade da prova técnica, ela é produzida, na verdade, de maneira a furtar do magistrado o poder de decisão. 3. Hipótese em que se impõe a anulação da sentença amparada em laudo feito por médico com especialização diversa daquela exigida para o caso, devendo nova perícia ser realizada por médico especialista.

(TRF-4 - AC: 50046875820204049999 5004687-58.2020.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 21/07/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

ACIDENTE DE TRABALHO. PERÍCIA INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Nas ações acidentárias, em face da presença de elementos de prova, pode ser aplicada a solução que mais beneficie ao segurado. Princípio in dúbio pro misero. Perícia insuficiente para o julgamento da lide. Sentença desconstituída a fim de que seja complementada.Sentença desconstituída, de ofício.

(TJ-RS - AC: 70065838070 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 05/11/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2015)”

Considerando o conflito entre as provas periciais, ambas adequadas ao exame da matéria, já que contemplam conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico, mostra-se necessária a desconstituição da sentença, para que nova prova pericial seja produzida por outro profissional apontado pelo juízo, com o fito de elucidar a questão e não incidir em julgamento desarrazoado.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 11 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/03/2024